Tribunal: TJSP
Processo: 0029806-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Inconformismo com o indeferimento da progressão de regime com base em resultado de exame criminológico. Decisão judicial proferida pelo Juízo da Execução. Via imprópria para análise do decisum. Existência de recurso legalmente cabível para buscar a pretensão. Agravo já interposto. Ausência de ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Inconformismo com o indeferimento da progressão de regime com base em resultado de exame criminológico. Decisão judicial proferida pelo Juízo da Execução. Via imprópria para análise do decisum. Existência de recurso legalmente cabível para buscar a pretensão. Agravo já interposto. Ausência de ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029806-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
ALEXANDRE CARVALHO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029806-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 0029806-85.2020.8.26.0000
Comarca: TUPÃ
Impetrante/Paciente: ALEXANDRE CARVALHO ALVES
VOTO No 39.116
Habeas Corpus. Execução Penal. Inconformismo com o
indeferimento da progressão de regime com base em
resultado de exame criminológico. Decisão judicial
proferida pelo Juízo da Execução. Via imprópria para
análise do decisum. Existência de recurso legalmente
cabível para buscar a pretensão. Agravo já interposto.
Ausência de ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem não conhecida.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
por ALEXANDRE CARVALHO ALVES, alegando constrangimento ilegal
por ato do MM. Juiz de Direito das Execuções Criminais de Tupã (Execução
no 7005048-35.2018.8.26.0050).
Sustenta, em resumo, que teve indeferido o beneficio da
progressão ao regime semiaberto por decisão carente de fundamentos
válidos, baseada em suposições e conjecturas. Insurge-se contra os termos da
decisão guerreada, que o teria mantido no regime fechado para “refletir”,
pois seu bom comportamento seria uma “dissimulação”. Aduzindo ter
preenchido os requisitos exigidos pela lei para a progressão ao regime
intermediário, requer a concessão do benefício ou, ao menos, que o pleito
seja reanalisado.
A liminar foi indeferida às fls. 11.
A autoridade apontada como coatora prestou informações (fls.
17), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029806-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento do writ.
É o relatório.
2. A ordem não deve ser conhecida.
Convém esclarecer que, para a concessão de ordem de habeas
corpus, exige-se que exista direito líquido e certo, que é aquele que está
evidente, ou seja, não demanda análise acurada do mérito e não depende de
verificação de questões aprofundadas.
Do compulsar dos autos depreende-se que a decisão
impugnada encontra amparo legal, pois, conforme entendimento pacífico
desta Colenda Câmara, é facultado ao Juiz da VEC determinar a submissão
do ora paciente a exame criminológico sempre que entender que tal
diligência se mostra imprescindível para a aferição de seu mérito, não
havendo nela, portanto, qualquer ilegalidade que consubstancie ofensa
patente ao direito de ir e vir do paciente.
Desse modo, não é possível, nesta via estreita, desconstituir a
decisão atacada, pois, além de existir previsão de recurso próprio para esse
fim, conforme dispõe o art. 197, da LEP, não pode o remédio heroico ter sua
abrangência alargada para conhecimento e decisão de matérias alheias à
liberdade de ir e vir ou que exijam discussão minuciosa de elementos de
prova, como ocorre na hipótese, em que pretende o impetrante, embora de
forma indireta, que se proceda à análise do próprio mérito do sentenciado,
por meio da discussão acerca do acerto ou do desacerto do resultado do
exame criminológico a que foi submetido.
Por fim, cabe esclarecer que o recurso de Agravo em
Execução foi interposto, tendo sido remetido a esta Corte em 06 de outubro
de 2020 (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029806-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator